Tribunal: TJSP
Processo: 1119989-81.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Sentença. Nulidades apontadas inocorrentes. Documento juntada pela autora, sem vista à parte adversa, que não serviu de fundamento ao acolhimento parcial do pedido, não se vislumbrando prejuízo. Decisão que não se mostra extra petita e não extrapola a competência da Justiça Estadual.

Propriedade industrial. Colidência das expressões LABORGLAS e LABGLASS nas marcas nominativas registradas pelas

Ementa:
Sentença. Nulidades apontadas inocorrentes. Documento juntada pela autora, sem vista à parte adversa, que não serviu de fundamento ao acolhimento parcial do pedido, não se vislumbrando prejuízo. Decisão que não se mostra extra petita e não extrapola a competência da Justiça Estadual.

Propriedade industrial. Colidência das expressões LABORGLAS e LABGLASS nas marcas nominativas registradas pelas partes. Litigantes que atuam no mesmo ramo, embora tenha, a autora, atividade mais abrangente, sendo evidente a concorrência de clientela. Inadmissibilidade. Precedência dos registros da acionante. Aplicação do princípio da anterioridade. Procedência da ação de abstenção mantida. Marca que não pode ser considerada evocativa.

Recurso desprovido.